Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711312-13.2017.8.07.0018 RECORRENTES: HUGO BACK CARRIJO, JOSE ANTONIO CARRIJO BARBOSA, TOBIAS BACK CARRIJO, TOMAZ BACK CARRIJO, TUZZA BACK CARRIJO RECORRIDO: JULIA WENKE MOTTA DE CASTILHO, JUSSARA FERREIRA DE FREITAS, JUSSARA RESENDE NOGUEIRA, JUSTINO MOTA NETO, KATIA REGINA VIEIRA LINS MONTEIRO, LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA, JOSE ANTONIO CARRIJO BARBOSA, TOBIAS BACK CARRIJO, HUGO BACK CARRIJO, TUZZA BACK CARRIJO, TOMAZ BACK CARRIJO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. AÇÃO DE PROTESTO. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ERRO DE GRAFIA NO EDITAL. ATO NORMATIVO. MERA IRREGULARIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. 1. Considera-se válido o ato que alcança a finalidade, ainda que realizado de outro modo. 2. O erro na grafia de ato normativo no edital de notificação da ação de protesto configura mera irregularidade formal, incapaz de provocar a nulidade do ato processual. 3. O ajuizamento de ação de protesto pela Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional, o qual reinicia a contagem pela metade, a partir do último ato do processo que o interrompeu. 4. Apelação do Distrito Federal provida. Apelação da Defensoria do Distrito Federal, na qualidade de curadora especial, prejudicada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 244 do CPC/1973, sustentando que houve nulidade do protesto em face do erro no edital de citação que apontou ato diverso daquele que efetivamente destinava cientificar, sendo impossível a perfectibilização de qualquer contraditório e ampla defesa. Defendem que restou evidente o prejuízo para a defesa de qualquer parte processual. Requerem que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ARTUR DE SOUSA CARRIJO, OAB/DF 35.218, VITOR LANZA VELOSO, OAB/DF 35.110 e ADRIANO MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 35.042. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 244 do CPC/73. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ARTUR DE SOUSA CARRIJO, OAB/DF 35.218, VITOR LANZA VELOSO, OAB/DF 35.110 e ADRIANO MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 35.042. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023